Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Certifique a Secretaria do CONSESP o trânsito em julgado da decisão. Feito isto, intime-se os Exequentes para recolhimento das custas finais. Prazo: 10(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator